Tribunal: TJES
Processo: 0004884-85.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004884-85.2020.8.08.0030

APELANTE: FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES – FUNDAÇÃO FACELI

APELADA: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES EFETIVOS DA FACELI – ADEF

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINI
S
TRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA –
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADA – MÉRITO – INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR – ART. 56 DA LDB – APLICABILIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA
.

1. O princípio da gestão democrática consagrado no art. 56, da Lei Federal nº 9.394/96 (LDB), aplica-se às instituições públicas de educação superior.

2. O reconhecimento da litigância de má-fé, prevista no art. 80, I a VII do C
ódigo de Processo Civil,
pressupõe a adoção pela parte de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES – FUNDAÇÃO FACELI e que é Apelada ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES EFETIVOS DA FACELI – ADEF;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, e confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004884-85.2020.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: FACELI - FUNDACAO FACULDADES INTEGRADAS DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: ASSOCIACAO DOS DOCENTES EFETIVOS DA FACELI - ADEF
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004884-85.2020.8.08.0030

APELANTE: FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES – FUNDAÇÃO FACELI

APELADA: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES EFETIVOS DA FACELI – ADEF

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “mandado de segurança” ajuizado por ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES EFETIVOS DA FACELI – ADEF, ora Apelada, em face de ato apontado coator da lavra do Sr. Presidente da Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares, sendo Apelante a FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES – FUNDAÇÃO FACELI, consubstanciado (o ato coator) no indeferimento de pedido administrativo por si formulado de adequação da composição da banca examinadora do processo seletivo para contratação de professor temporário deflagrado pelo Edital nº 53, de 15.07.2020, em percentual mínimo de 70% (setenta por cento) de efetivos docentes.

Pela sentença id 2345980 (fls. 29/34), o MMº. Juiz de Direito
a quo
concedeu a segurança postulada “
para determinar que
a banca de desempenho didático do processo seletivo de professor deve respeitar à exigência do art. 56, da Lei nº 9.394/1996
”, condenando a Apelante, ainda, ao pagamento de multa de dois salário mínimos por litigância de má-fé.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação id 2345980 (fls. 37/52), sustentando, em síntese, (1) violação ao princípio da não surpresa e da igualdade processual e (2) inexistência de litigância de má-fé em razão do regular exercício do direito de defesa.

A Apelada, embora intimada (id 2345980, fls. 53), não apresentou contrarrazões recursais.

Pelo parecer id 3257347, a douta Procuradoria-Geral de Justiça afirma não haver interesse em atuar como
custos legis
.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

DA PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DA IGUALDADE PROCESSUAL

A Apelante alega, em sede de capítulo preliminar, ter sido cerceado seu direito de defesa.

Todavia, inobstante os argumentos consignados pela Apelante em sua petição recursal, tenho que a matéria debatida pela parte confunde-se com o próprio mérito do recurso.

Assim, rejeito esta preliminar.

DA REMESSA NECESSÁRIA

A r. sentença concedeu a segurança postulada “
para determinar que
a banca de desempenho didático do processo seletivo de professor deve respeitar à exigência do art. 56, da Lei nº 9.394/1996
”, bem como condenou a Apelante ao pagamento de multa equivalente a dois salários mínimos por litigância de má-fé.

O recurso voluntário interposto pela Fundação Faceli restringe-se ao capítulo da sentença relativo à condenação por litigância de má-fé.

Considerando, no entanto, a imposição do reexame necessário na hipótese vertente, deve-se apreciar, inicialmente, a concessão da segurança pretendida no presente
mandamus
.

Pois bem.

A Apelada aponta, na petição inicial, violação a direito líquido e certo diante da inobservância do disposto no art. 56, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.394/96, na composição da banca examinadora do processo seletivo para contratação de professor temporário deflagrado pelo Edital nº 53, de 15.07.2020.

Sustenta a Apelada que a banca examinadora é composta por três integrantes, sendo que a autoridade apontada coatora teria autorizado a presença de apenas um docente efetivo e não de dois, o que viola o percentual de 70% (setenta por cento) previsto em lei:

“Art. 56 - As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional.

Parágrafo único - Em qualquer caso, os docentes ocuparão setenta por cento dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes.”

Após examinar os autos, tem-se que a concessão da segurança deve ser confirmada.

Por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 5001827-71.2020.8.08.0030, de que fui Relator, firmou-se a premissa de que a “
em sendo a Faculdade Faceli a instituição pública de ensino superior, e não a Fundação Faceli, conclui-se que o princípio da gestão democrática no qual se assenta a previsão do parágrafo único do art. 56, da LDB, aplica-se àquela instituição (Faculdade Faceli) e não à entidade que a mantém (Fundação Faceli)
”.

Veja-se a ementa do respectivo acórdão:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES – SENTENÇA ULTRA PETITA E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADAS – MÉRITO – INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR – ENTIDADE MANTENEDORA E ENTIDADE MANTIDA QUE NÃO SE CONFUNDEM – PRINCÍPIO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA – ART. 56 DA LDB – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Inexiste violação ao princípio da congruência ou da adstrição se o juiz observa os limites da pretensão deduzida na demanda, inclusive à luz da interpretação lógico-sistemática da petição inicial.

2. O princípio da gestão democrática consagrado no art. 56, da Lei Federal nº 9.394/96 (LDB), aplica-se às instituições públicas de educação superior.

3.
In casu
, a Fundação mantenedora da instituição pública de educação superior com esta não se confunde, razão pela qual não lhe é exigível a observância de composição mínima por docentes em seus órgãos e comissões, conforme regra prevista no parágrafo único do art. 56, da LDB.”

A Faculdade Faceli, por ser instituição pública de ensino superior, submete-se ao disposto no art. 56, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.394/96, razão pela qual a banca examinadora constituída para a contratação de professor temporário deve atender ao percentual de composição que contemple, no mínimo, 70% (setenta por cento) de docentes efetivos.

O Regimento Geral da Faculdade Faceli, aprovado em 22.09.2020, portanto, após o ajuizamento do presente “mandado de segurança”, dispõe em seu art. 12, inc. VII, que compete à Diretoria Acadêmica “
i
nstituir comissões acadêmicas para a realização de processos seletivos de contratação temporária de docentes,
cuja composição observará o disposto no art. 56 da Lei Federal nº 9.394/1996
” (grifei).

Destarte, a aprovação do novo Regimento Geral, da Faculdade Faceli, apenas corrobora a causa de pedir por si deduzida, razão pela qual deve ser confirmada a r. sentença ora submete ao segundo grau de jurisdição no que se refere à concessão da segurança.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA FUNDAÇÃO FACELI

O recurso voluntário interposto pela Fundação Faceli restringe-se ao capítulo da sentença relativo à condenação por litigância de má-fé, fundamentada (a condenação) nos seguintes termos id 2345980 (fls. 29/34):

“No que toca à litigância de má-fé da Faceli, ao debruçar sobre as alegações da parte impetrada, vejo que em todas as suas manifestações ela alega vício na representação, justificando que a Ata de Assembleia Geral é nula, bem como argumenta que a anuência dos associados às fls. 21/22 são estranhas àquelas indicadas nas fls. 29/34 (fls. 93/99, 200-v/203-v e 234/237).

Ocorre que tais alegações foram facilmente rechaçadas, pois ambas não condizem com a verdade presente nos autos. Como já fundamentado nas preliminares, há um evidente erro material na data da ata de fl. 20, o que é comprovado pelas datas presentes no documento anexado à ata (fls. 21/22) e no ato coator o qual gerou o presente Mandado de Segurança (fl. 61). Ademais, a própria instituição Faceli desconta no salário de cada professor a contribuição associativa do ADEF, o que inclusive pode ser verificado publicamente no portal da transparência da instituição (faceli-es.portaltp.com.br/consultas/pessoal/servsecretarias.aspx).

Essas impugnações já foram rejeitadas na decisão de fls. 192/192-v, porém a parte impetrada continuou a repeti-los nos mesmos termos.

Logo, concluo que a parte impetrada buscou levar este juízo a erro ao alterar a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, do CPC), não restando dúvidas quanto à aplicação de multa.”

Acerca da matéria, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento dos embargos de declaração na apelação nº 0000015-92.1997.8.08.0060, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, assentou o entendimento segundo o qual “
o
reconhecimento da litigância de má-fé, prevista no art. 80, I a VII do CPC, pressupõe a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual
”.

Neste mesmo sentido é a orientação firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 79, 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

V - Consoante a orientação desta Corte, ocorre a carência superveniente de interesse processual, do pedido de atribuição de efeito suspensivo, quando julgado o recurso no qual aquele foi formulado.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido e pedido de atribuição de efeito suspensivo prejudicado.”

(AgInt no AREsp n. 1.974.517/RO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

O MMº. Juiz de Direito
a quo
entendeu que a Apelante, ao suscitar vício na representação, buscou induzir o Juízo a erro, razão pela qual lhe aplicou a multa por litigância de má-fé.

Todavia, a rejeição da preliminar de vício de representação suscitada pela Apelante, a meu sentir, não legitima a reconhecimento da litigância de má-fé, pena de justificar a incidência da multa sempre que uma tese contrária, seja de ordem fática ou jurídica, não for acolhida.

Deste modo, a r. sentença vergastada deve ser reformada para que seja afastada a condenação pro litigância de má-fé imposta contra a Apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para afastar a condenação por litigância de má-fé, ao passo conheço da remessa necessária para confirmar a sentença quanto aos demais termos.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINI
S
TRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA –
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADA – MÉRITO – INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR – ART. 56 DA LDB – APLICABILIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA
.

1. O princípio da gestão democrática consagrado no art. 56, da Lei Federal nº 9.394/96 (LDB), aplica-se às instituições públicas de educação superior.

2. O reconhecimento da litigância de má-fé, prevista no art. 80, I a VII do C
ódigo de Processo Civil,
pressupõe a adoção pela parte de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante FUNDAÇÃO FACULDADES INTEGRADAS DE ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE LINHARES – FUNDAÇÃO FACELI e que é Apelada ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES EFETIVOS DA FACELI – ADEF;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, e confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.